Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Processual civil e civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência parcial. Saúde suplementar. Plano de saúde coletivo sob o regime de cogestão – recusa de cobertura com base no regulamento de funcionamento – dano moral, inocorrência – ausência de agravamento da enfermidade ou demonstração inequívoca de dano. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca o ressarcimento de despesas de saúde realizadas com o tratamento domiciliar fisioterapêutico e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou procedente o pedido, porque reconhecida situação excepcional a justificar a cobertura pelo Plano de Saúde, condenando a requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é devida indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
6. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter o ressarcimento das despesas de saúde realizadas com o tratamento domiciliar fisioterapêutico, bem como indenização por danos morais.
7. A sentença julgou procedentes os pedidos, porque restou comprovada necessidade do tratamento de saúde, prescrito pelo médico assistente, e reconheceu comprovada a excepcionalidade prevista no §13 do art. 10 Lei 14.454/2022 a admitir a autorização de tratamento excluídos do rol de procedimentos da ANS.
8. Por outro lado, as razões recursais não fazem referência a esse fundamento da sentença, limitando-se a dizer que inexiste cobertura contratual para home care.
9. Ausente, portanto, a necessária impugnação específica à sentença, o que constitui condição para o conhecimento do recurso quanto a esse ponto.
10. Passo ao exame do pedido de improcedência de indenização por danos morais.
11. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça (3a e 4a Turmas) que a recusa de cobertura de procedimento eletivo por plano de saúde somente enseja indenização por danos morais quando houver agravamento do quadro clínico ou efetivo abalo anímico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1979051/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4 Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp 2205190 / SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, 3a Turma, j. 23.06.2025.
12. No caso, é incontroverso que o tratamento domiciliar fisioterapêutico era eletivo, uma vez que o relatório juntado aos autos não indica qualquer urgência ou emergência (ID 78834506 - Pág. 1). Igualmente incontroverso que a recusa teve como fundamento o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF SAÚDE, gerido pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS (Portaria INAS n. 127/2024).
13. Por outro lado, a parte autora não demonstrou agravamento de seu estado de saúde, tampouco sofrimento intenso ou dor severa. A ansiedade ou frustração decorrente da recusa na realização do tratamento domiciliar fisioterapêutico é comum a pacientes nessa situação e, por si só, não autoriza a fixação de indenização por danos morais.
14. Portanto, com o devido respeito ao entendimento adotado na origem, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é a medida que reputo adequada.
IV. Dispositivo
15. Recurso parcialmente conhecido. No mérito em que conhecido, provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.